Tribunal: TJSP
Processo: 1004852-90.2017.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Pretensão de declaração da abusividade do aumento incidente em seu plano de saúde coletivo sob o argumento de ofensa à coisa julgada material. Afirmação, ainda, de que seu plano não mais se vincularia ao plano coletivo até então a ela ofertado. Pedidos desacolhidos. Inconformismo. Não acolhimento. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Ação anterior mencionada pela

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Pretensão de declaração da abusividade do aumento incidente em seu plano de saúde coletivo sob o argumento de ofensa à coisa julgada material. Afirmação, ainda, de que seu plano não mais se vincularia ao plano coletivo até então a ela ofertado. Pedidos desacolhidos. Inconformismo. Não acolhimento. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Ação anterior mencionada pela autora que determinou o reestabelecimento do plano de assistência médico hospitalar nos mesmos moldes e preços contratados, o que não significa dizer, em absoluto, que o prêmio da autora não mais poderá sofrer reajustes. Pedido de alteração de modalidade de plano (coletivo para individual) foi devidamente rechaçado naquela ação. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004852-
90.2017.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante CECÍLIA DE LOURDES
BUENO RODRIGUES JORGE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NOTRE DAME
INTERMEDICA SAUDE S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004852-90.2017.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 5.437
Apelação no 1004852-90.2017.8.26.0281
Apelante: Cecilia de Lourdes Bueno Rodrigues Jorge
Apelada: Intermédica Sistema de Saúde S.A.
Comarca: Itatiba
Voto no 5.437
APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
Pretensão
de
declaração da abusividade do aumento incidente em seu
plano de saúde coletivo sob o argumento de ofensa à coisa
julgada material. Afirmação, ainda, de que seu plano não
mais se vincularia ao plano coletivo até então a ela
ofertado. Pedidos desacolhidos. Inconformismo. Não
acolhimento. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Ação
anterior mencionada pela autora que determinou o
reestabelecimento
do
plano
de
assistência
médico
hospitalar nos mesmos moldes e preços contratados, o que
não significa dizer, em absoluto, que o prêmio da autora
não mais poderá sofrer reajustes. Pedido de alteração de
modalidade de plano (coletivo para individual) foi
devidamente rechaçado naquela ação. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls.268/278) interposto por
Cecília de Lourdes Bueno Rodrigues, cujo relatório se adota, que nos autos de ação
declaratória ajuizada em face de Intermédica Sistema de Saúde S/A, julgou
improcedente o pedido formulado. Excepcionalmente, manteve os efeitos da tutela
de provisória de urgência concedida por esta Superior Instância, até o julgamento
definitivo da ação. Sucumbente, condenou a autora ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios da parte adversa, Fixados em R$ 1.500,00,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004852-90.2017.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 5.437
nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 8o do CPC, observada a gratuidade deferida
à fls. 91/92.
Em sua apelação (fls. 268/278), a autora sustenta o
equívoco da r. sentença. Discorre acerca do instituto da coisa julgada,
argumentando que “em momento algum estamos discutindo nos autos a
manutenção no mesmo plano contratado de décadas passadas e sim questionando o
aumento abusivo imposto pela apelada, de maneira unilateral e ilegal.” (fls. 273).
Insiste que o acórdão proferido nos autos 1001730-74.2014.8.26.0281 (fls. 64/74)
determinou que o plano deveria ser considerado individual e continuar nos mesmos
moldes contratados no plano coletivo. Defende que os aumentos sejam efetivados
conforme os índices oficiais da ANS para o reajuste anual, e não ao seu bel-prazer,
como fez a apelante. Por fim, sustenta que “se temos uma decisão transitada em
julgado onde afirma que o contrato tem que persistir em todos os seus termos
(cobertura e preço) então o reajuste é abusivo, e, por se tratar de descumprimento
de decisão judicial, deverá ser indenizada.” (fls. 277).
Contrarrazões ofertadas à fls. 281/294
Oposição ao julgamento virtual manifestada à fls. 301.
É, em síntese, o relatório.
Cuida-se de ação declaratória ajuizada em face de
Intermédica, ora apelada. Narra a autora a celebração de contrato de plano de
assistência médico-hospitalar com a requerida, há mais de 20 anos, nos termos da
proposta efetuada entre a apelada e a Associação Comercial e Empresarial de
Louveira - ACE. Explica que, no ano de 2014, foi impedida de se consultar e de
fazer exames, sob a alegação de que seu plano coletivo estava cancelado, motivo
pelo qual ajuizou ação de obrigação de fazer contra a requerida tendo o seu pedido
sido acolhido a saber, o reestabelecimento de seu plano nos mesmo moldes e
preços contratados. Relata, porém, que, em dezembro de 2017, sob a alegação de
“acordo com a empresa”, sua mensalidade foi reajustada em 49%, com o que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004852-90.2017.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 5.437
concorda, na medida em que já possui uma sentença em seu favor, transitada em
julgado, no sentido de que possui o direito de ser mantida na condição de
beneficiária nas mesmas condições existentes durante a vigência do contrato. Daí o
ajuizamento da ação.
O julgador a quo determinou fosse a inicial emendada, sob
o argumento de que a petição inicial foi redigida de modo genérico, pois “sequer
aponta os valores das mensalidades cobradas, antes ou após o aumento” (fls. 92).
Emenda à inicial apresentada à fls. 94/95, oportunidade em
que a autora informou que “a mensalidade antes do reajuste era no valor de R$
297,52 e após o reajuste foi majorada para R$ 443,30 (...)”
A tutela foi obtida apenas com a interposição de agravo de
instrumento, nos termos do acórdão da lavra do então componente desta 8a. Câmara
de
Direito
Privado,
Dr.
Grava
Brazil
(Agravo
de
Instrumento
no
2006809-45.2018.8.26.0000).
Com o sentenciamento do feito e o desacolhimento dos
pedidos formulados, insurge-se a autora por meio deste apelo.
Sem razão, contudo.
Como visto, a petição inicial de fls. 01/21 sustenta que o
aumento praticado pela requerida é de todo abusivo, seja porque ofendeu coisa
julgada, seja porque o seu plano de saúde não mais se vincularia ao plano coletivo
até então a ela ofertado.
Forçoso reconhecer que a autora está absolutamente
equivocada em seu raciocínio.
Conforme mencionado, nos autos da ação indicada pela
recorrente (autos no 1001730-74.2014.8.26.0281), os pedidos ali formulados foram
parcialmente acolhidos, nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004852-90.2017.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 5.437
(...) Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados por CECÍLIA DE LOURDES BUENO
RODRIGUES JORGE em face de INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S/A para:
a) RESTABELECER o plano de assistência médico-hospitalar nos mesmos moldes e
preços contratados, mantendo-se o vínculo por prazo indeterminado, mediante
pagamento da contraprestação fixada no contrato coletivo, tornando-se definitiva a
tutela antecipada concedida a fls. 64/65 e b) CONDENAR a ré ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, com atualização a partir
desta data até efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês, desde o ato ilícito
(29/4/2014 fls. 29, data prevista para a suspensão do serviço, conforme art. 398, do
Código Civil).” (fls. 62/63).
Pois bem.
Tal qual pontuado pelo julgador a quo, se a autora aderiu a
um plano de saúde coletivo e foi determinada a manutenção das mesmas condições
(mesmos moldes), não pode prosperar a insurgência quanto à aplicação do reajuste
fundamentada na assertiva de que “a mesma (sic) não faz parte do plano coletivo
na qual a requerida usa por base o aumento aqui discutido (fls. 94).
Aliás, tal argumento beira mesmo à litigância de má-fé, na
medida em que um dos pedidos formulados naquela ação (“a alteração do plano
coletivo para o individual, nos mesmos moldes e preços ajustados fls. 17 daqueles
autos), foi devidamente rechaçado pela julgadora a quo na r. sentença. Confira-se:
“(...) deixa-se de acatar, tão só, o pedido de alteração
da modalidade do plano, pois se torna ineficaz à autora a denúncia, persistindo
todos os termos do contrato coletivo (cobertura e preço).”
Frágil, ainda, o argumento sustentado pela autora no que
tange à alegada ofensa à coisa julgada material.
Isso porque o fato de ter sido determinada a manutenção do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004852-90.2017.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 5.437
plano coletivo da autora nos mesmos moldes e preços contratados não significa
dizer, em absoluto, que o prêmio da autora não mais poderá sofrer reajustes.
A bem da verdade, tal ponto é mesmo incontroverso,
porquanto em suas razões recursais a própria recorrente esclareceu que “em nenhum
momento estamos discutindo nos autos a manutenção no mesmo preço contratado
de décadas passadas e sim questionando o aumento abusivo imposto pela apelada,
de maneira unilateral e ilegal.”
É certo que nada impede que usuários de plano de saúde,
sejam eles individuais ou coletivos, questionem os percentuais aplicados em seus
prêmios decorrentes de aumentos por faixa etária, sinistralidade ou VCMH,
oportunidade em que as operadoras deverão comprovar a ausência de abusividade
por meio de apresentação de cálculos para conferência (nos casos de aumento por
sinistralidade e VCMH) e da presença da base atuarial idônea, previsão contratual e
observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores (na
hipótese do reajuste por faixa etária).
Ocorre que tais discussões não são objeto da presente ação,
haja vista que a autora pretende a declaração de abusividade do reajuste de 49%
incidente em seu plano com base apenas na alegada coisa julgada e na defesa de que
seu plano de saúde é individual, argumentos esses de todo descabidos.
Assim, de rigor a manutenção da irretocável sentença pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Por fim, tendo em vista a sucumbência da autora,
necessária a majoração dos honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para R$
1.800,00, de acordo com o disposto no artigo 85, §§ 8o e 11 do CPC.
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto, nos
termos supraconsignados, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Consequentemente,
REVOGA-SE a tutela provisória mantida de forma excepcional pelo julgador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004852-90.2017.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 5.437
a quo (fls. 265).
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica